Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733168-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAUA DA SILVA AQUINO IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO, VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAUA DA SILVA AQUINO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido da Defesa para acessar, antes realização da audiência de instrução e julgamento (designada para o dia 17-setembro-2025), o inteiro teor do conteúdo a ser obtido com a conclusão de quebra do sigilo de dados (ação penal n. 0733204-48.2025.8.07.0001). Salientou a Defesa técnica (Dr. Roberto Alves Lutz Pinheiro – OAB/DF n. 41.551) que a ação penal foi proposta para apurar a prática, em tese, de infração penal tipificada no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Narrou que, desde a apresentação da defesa prévia, requereu que a designação da audiência de instrução e julgamento ocorresse somente após a Defesa ter acesso integral ao conteúdo proveniente da quebra do sigilo de dados do celular apreendido com o paciente. Contudo, o pedido formulado não foi acatado, e a audiência foi designada pela autoridade judiciária para o dia 17-setembro-2025. Argumentou que ao rejeitar o pedido, a autoridade judiciária praticou coação ilegal, pois violou o contraditório e a ampla defesa do paciente (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) e desrespeitou os ditames do artigo 55, §1o, da Lei de Drogas, o qual garante ao acusado em sede de defesa preliminar o direito de invocar todas as razões e especificar as provas que pretende produzir. Obtemperou que se a própria legislação especial permite à Defesa “invocar todas as razões” e “especificar as provas que pretende produzir”, não caberia tão somente referendar as razões de “acusação” e a especificação de provas requeridas pelo Ministério Público. Aduziu que a quebra de sigilo de dados e a audiência de instrução e julgamento não são provas autônomas, diversas ou complementares. Assim, dada a relevância desses elementos para a apuração dos fatos, deveriam ser previamente acessíveis às partes, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento. Salientou caber somente à Defesa avaliar a relevância do acesso do laudo da quebra de sigilo antes da audiência de instrução e julgamento, de modo que a autoridade judiciária não poderia avaliar se a oitiva do paciente antes da juntada do laudo implicaria cerceamento de defesa. Destacou que o acesso e conhecimento integral das provas que poderão ser utilizadas em desfavor do paciente viabiliza, no caso, a elaboração de uma defesa técnica pautada em estratégia e não pode ser tolhida, sob pena de incorrer em nulidades, nos termos do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante disso, requereu liminarmente e no mérito, o acesso integral ao conteúdo obtido por meio da extração de informações proveniente da quebra do sigilo de dados do celular apreendido antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer em 17-setembro-2025. É o relato. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos e do processo de primeiro grau que, em 3-julho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, de tráfico de entorpecentes. Os fatos e suas circunstâncias foram narrados da seguinte forma (ID 74965378, p. 2-4): Em 26/06/2025, entre 00h40 e 01h20, em Setor N, QNN 19, Conjunto 01, Lote 18, Ceilândia/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, GUARDAVA, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 1,09g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 64.559/2025 (ID. 240669768). No mesmo contexto fático, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 5,65g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 64.559/2025 (ID. 240669768). Policiais militares realizavam patrulhamento no local acima descrito, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram um homem em atitude suspeita na esquina. No local encontrava-se um veículo Nissan / Sentra, cor prata, placa não anotada. Os policiais abordaram o homem, identificado como CAUÂ DA SILVA AQUINO (ora denunciado). Ao perceber a ação, o condutor do Nissan / Sentra deixou o local em alta velocidade. Com CAUÂ nada de ilícito foi encontrado, porém, a cerca de sete metros de onde ele se encontrava, debaixo de um poste de iluminação, localizaram-se duas porções de cocaína. A entrevista com CAUÂ foi filmada e, espontaneamente, ele declarou que “estava no movimento na esquina”. Como as drogas não estavam em sua posse no momento e não foi possível abordar os ocupantes do veículo, CAUÂ foi liberado. Meia hora depois, os policiais retornaram ao mesmo ponto e, em frente ao Lote 18, avistaram novamente o denunciado, que, ao perceber a presença da guarnição, acelerou o passo e arremessou uma sacola esverdeada sobre o telhado da casa situada no Lote 20; a sacola bateu na parede e caiu ao chão. Novamente abordado, CAUÂ afirmou, de forma espontânea, que a sacola continha sete porções de cocaína. Os policiais recolheram a sacola caída ao chão, em frente ao Lote 20, encontrando nela dez porções de cocaína já fracionadas para venda. No celular do denunciado, mesmo com a tela bloqueada, havia quatro notificações do aplicativo PicPay indicativas de três transferências de R$ 50,00 e uma de R$ 30,00, recebidas de pessoas diferentes num intervalo de duas horas, reforçando a atividade de tráfico e explicando a ausência de dinheiro em espécie. A segunda entrevista foi gravada e, de forma voluntária, CAUÂ admitiu a posse das dez porções de cocaína contidas na sacola e das duas porções encontradas sob o poste de iluminação, esclarecendo que regressara para buscar o restante dos entorpecentes escondidos na rua. Diante desses fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis. A Defesa apresentou defesa prévia, em 18-maio-2025. Na oportunidade, entre outras teses ventiladas, requereu expressamente a designação da audiência de instrução e julgamento apenas após a conclusão da quebra de sigilo de dados (ID 74965381, p. 9, item “h” – autos n. 0733204-48.2025.8.07.0001). Em 28-maio-2025, a denúncia foi recebida (ID 74965382). Contra o aludido ato judicial, a Defesa interpôs embargos de declaração, em 1o-agosto-2025, ao argumento de que a decisão de recebimento da denúncia foi omissa ao não apreciar o pedido de designação da audiência de instrução e julgamento para data posterior ao acesso do laudo da quebra de sigilo de dados, ainda não disponibilizado (ID 74965384). O embargos foram conhecidos e acolhidos pela autoridade judiciária para sanar a omissão. Contudo, ao se manifestar expressamente, o juízo de origem indeferiu o pedido. Segundo a autoridade judiciária, não há prejuízo imediato à Defesa, a qual poderia se manifestar sobre a prova técnica tão logo confeccionada e juntada aos autos. Ressaltou também inexistir comprometimento à estratégia defensiva, porquanto após a juntada do laudo e mediante demonstração de necessidade concreta, o paciente poderá pleitear a reinquirição de testemunhas ou interrogatório acusado. Fundamentou (ID 74965385): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de CAUÃ DA SILVA AQUINO, em face da decisão de ID 244189575, alegando, em síntese, a ocorrência de omissão. Sustenta a parte embargante que o Juízo não se manifestou sobre o pedido de designação da audiência de instrução e julgamento somente após a conclusão das diligências requeridas, em especial a juntada do laudo pericial decorrente da quebra de sigilo telemático do aparelho celular apreendido. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal, que dispõe que "qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão", tenho que o recurso é cabível, adequado e tempestivo, razão pela qual dele conheço. No mérito, observo que assiste razão à Defesa em relação ao vício apontado. De fato, a decisão embargada deixou de analisar expressamente o pleito defensivo para que a audiência de instrução fosse designada apenas após a juntada do laudo pericial, incorrendo na omissão apontada. Passo, pois, a sanar a omissão. A produção da prova oral pode ocorrer independentemente da conclusão do referido exame pericial, inexistindo relação de prejudicialidade que imponha a paralisação do feito. Trata-se de provas de natureza diversa, autônomas e complementares, sendo plenamente possível a oitiva das testemunhas e do acusado antes da juntada do laudo, sem que isso implique cerceamento de defesa. Ademais, os elementos informativos que embasaram a denúncia já se encontram nos autos, o que possibilita, desde já, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme o artigo 231 do Código de Processo Penal, a juntada de documentos é permitida em qualquer fase do processo, assegurando-se o contraditório diferido no momento de sua apresentação. Dessa forma, não há prejuízo imediato à Defesa, que poderá analisar a prova técnica tão logo seja confeccionada e juntada aos autos. Não há, ainda, qualquer comprometimento à estratégia defensiva, pois, após a vinda do laudo, a parte poderá requerer a reinquirição de testemunhas ou novo interrogatório do acusado, desde que demonstre a necessidade concreta, nos moldes do art. 402 do CPP. A juntada de provas após a instrução não acarreta nulidade, desde que observado o contraditório. Por fim, o adiamento da audiência por prazo indeterminado, sem respaldo legal ou fático, caracterizaria indevida procrastinação da marcha processual, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na decisão de ID n. 244189575 e, integrando-a, indeferir o pedido de designação da audiência de instrução somente após a juntada do laudo pericial. Mantenho a audiência na data designada, facultando às partes, após a juntada do referido laudo, a formulação de requerimento para complementação probatória, desde que demonstrem efetiva necessidade. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 4 de agosto de 2025. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos e da decisão que deferiu a designação de audiência de instrução e julgamento, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Não se extrai da impetração o necessário “periculum in mora” a justificar a concessão da liminar pleiteada, porquanto a audiência de instrução e julgamento está designada para 17-setembro-2025, ou seja, é possível aguardar o julgamento do mérito do presente feito. Assim, as teses defensivas devem ser apreciadas no mérito da impetração, inclusive porque impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, a ser feita por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator